Tribunal: TJMT
Processo: 0001531-33.2016.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001531-33.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL “MASSAIRO OKAMURA” -LICENÇAS CONCEDIDAS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E APROVAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Tem-se por l
egítima a fiscalização da SEMA-MT em razão da obra de infraestrutura executada em zona de amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura, eis que de competência do Estado de Mato Grosso exerce-la, por intermédio do seu órgão ambiental
.

2.

As atividades realizadas na zona de amortecimento do Parque Massairo Okamura só terão seu licenciamento ambiental concedido após autorização do órgão gestor da referida Unidade de Conservação (SEMA/MT), razão pela qual não se mostra suficiente a expedição de licenças tão somente por parte do ente municipal. Ausente aprovação do órgão gestor, a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC), não merece reforma.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - COHAUT

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - COHAUT
, contra sentença que se vê no id. 141617156, integrada pela decisão que rejeitou os aclaratórios no id. 141617175, ambas proferidas pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Incidente de Inconstitucionalidade c/c Nulidade de Ato Jurídico, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual julgou improcedente os pedidos da inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 316 e 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 141617176), a apelante sustenta, em síntese, que após a obtenção das licenças municipais respectivas em 2014 construiu galerias e implantação de asfalto e terraplanagem, no entanto, em 27/11/2014, a SEMA/MT realizou vistoria lavrou Auto de Infração de nº 2784, bem como o Termo de Embargo/Interdição de nº 108199, tendo em vista que as aludidas obras estavam sendo executadas na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura.

Aduz que as obras em questão não estavam sendo realizadas dentro do aludido parque e estavam devidamente licenciadas pelo Município de Cuiabá, já que se trata de área municipal, de modo a afastar a competência da Sema para lavrar o auto de infração, diante da ausência competência para autuar em áreas municipais.

Destaca que, segundo a Lei de criação do Parque Massairo Okamura (Lei nº 7313/2000), os imóveis que comporiam o parque seriam aqueles que pertenciam ao Estado de Mato Grosso e Empresas Públicas Estaduais, o que faz concluir que aquela localidade em que foi executada a obra pertencente ao Município de Cuiabá não se enquadraria como sendo área de amortecimento do aludido parque.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença, a fim de que seja declarada a nulidade da multa e Termo de embargos aplicados pela SEMA/MT.

Contrarrazões do
ESTADO
pelo desprovimento do recurso

(id. 141617181).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou0se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 142294170).

Recurso tempestivo (id. 141617179) e preparado (id. 141826679).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159599695).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - COHAUT
, contra sentença que se vê no id. 141617156, integrada pela decisão que rejeitou os aclaratórios no id. 141617175, ambas proferidas pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Incidente de Inconstitucionalidade c/c Nulidade de Ato Jurídico, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual julgou improcedente os pedidos da inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 316 e 487, I, do CPC.

A ação proposta na origem visava suspender os efeitos das Leis nº 7.313/2000 e 7.506/2001 e/ou da Portaria nº 481/2012 e, no mérito a inconstitucionalidade destas para, assim, determinar o desembargo da obra de infraestrutura que estava sendo realizada pela apelante no Parque Massairo Okamura.

Menciona a apelante que firmou convênio com o Estado de Mato Grosso visando à construção de asfalto, galerias de águas, esgoto e outros, o que havia sido determinado pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Popular para o cumprimento de acordo firmado, pelo que após a obtenção de licenças expedidas pelo Município de Cuiabá, deu início as obras de construção.

A decisão de primeiro grau afastou a arguição de inconstitucionalidade das leis que criaram o Parque Massairo Okamura ao fundamento de que a necessidade de consulta prévia e estudo técnico para criação de unidade de conservação regulamentado pelo Decreto 4.340/2002 só foi publicado após a criação do aludido parque, não se podendo falar em inobservância dos requisitos exigidos na Lei nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC), nem mesmo em vício de iniciativa, por se tratar de competência concorrente, podendo eventuais Unidades de Conservação estadual ou municipal, serem criadas por meio de ato do Poder Executivo ou Legislativo local.

Cinge-se então a questão dos autos em verificar se as
aludidas obras estavam (ou não) sendo executadas na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura e se bastam as licenças concedidas pelo Município de Cuiabá.

A questão das obras realizadas pela apelante já foram, inclusive, discutidas em outros autos, a exemplo do RAC 0002289-41.2018.8.11.0082, que tratou de auto de infração e embargo de obra no aludido parque, em vista da realização de tubulação do esgotamento sanitário, que haviam sido autorizados pelo Município de Cuiabá. Naquela oportunidade, embora sustentado pela COHAUT que não haveria de se falar em necessidade de autorização do Estado para realização das aludidas obras, este Sodalício concluiu que:

“O simples fato da Impetrante
possuir autorização para execução da obra de esgotamento sanitário, perante o Poder Público Municipal, não o exime de obter de mesmo modo, permissão do Estado de Mato Grosso, se o caso requer. Na hipótese, imprescindível a aquiescência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
. (...) considerando que
a obra realizada pela apelante localiza-se, aparentemente, na zona de amortecimento da Unidade de Conservação Parque Estadual Massairo Okamura
, verifica-se que a lesão ao direito líquido e certo da mesma não vem demonstrada pelos documentos acostados aos autos, eis que
a recorrente se ancora em licenças expedidas pelo ente municipal, mas lhe carece a comprovação de que houve a ciência e aprovação da Administração da Unidade de Conservação
(...)
é legítima a fiscalização da SEMA-MT em razão da obra de infraestrutura executada pela apelante localizar-se na zona de amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura, o que dá competência para o Estado de Mato Grosso exercer, por intermédio da SEMA-MT
, bem como da Polícia Ambiental, sua atividade fiscalizatória.” (N.U 0002289-41.2018.8.11.0082, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 28/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

(g.n.).

Por zona de amortecimento entende-se uma faixa de proteção ao redor das unidades de conservação, ela contribui para a manutenção da estabilidade e equilíbrio do ecossistema protegido. As zonas de amortecimento se inserem no Sistema Nacional de Unidades de Conservação com o objetivo de contribuir para a manutenção da estabilidade e equilíbrio do ecossistema garantindo a integridade da área protegida.

A Lei nº 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, I, II, III e VII da CF e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, em seu art. 2º, XVIII, define a zona de amortecimento como o “
entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade
”. Embora não façam parte das UC’s, as zonas de amortecimento são localizadas em seu entorno, tendo a função de protegê-lo. Por isso, a simples criação de uma UC onde as restrições das atividades humanas fossem fixadas apenas dentro dos seus limites legais não seria suficiente para alcançar os objetivos da preservação.

Ainda, o art. 25 da Lei nº 9.985/2000 dispõe que as UC’s devem possuir uma zona de amortecimento, devendo o órgão responsável pela administração da referida unidade, estabelecer normas e regulamentar o uso e ocupação. Confira-se:

“
Art. 25.

As unidades de conservação
, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural,
devem possuir uma zona de amortecimento
e, quando conveniente, corredores ecológicos.

§ 1º.

O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento
e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.

§ 2º.
Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente.” (g.n.)

O
utrossim, o regulamento do SNUC (Decreto nº 4.340/2002) dispõe em seu art. 2º, I, que o ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar: “
I – a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e
o órgão responsável por sua administração
;”
(g.n.).

No caso, a Lei 7.313/2000 criou uma unidade de conservação (categoria: reserva ecológica) na área onde se encontra instalado o Centro Politico Administrativo – CPA, localizada ente os extremos da Av. Júlio Costa Marques e da Rua Alenquer, do Bairro Morada da Serra - CPA I; tendo o seu lado esquerdo confinando com a Av. Rubens de Mendonça e seu lado direito confinando com quem de direito, nos Bairros Morada do Ouro e Morada da Serra. Com a edição da Lei nº 7.426/2001, a unidade recebeu o nome de “Massairo Okamura”, sendo enquadrada na categoria “Parque Estadual” pela Lei nº 7.506/2001.

A Portaria nº 481/2012 aprovou o Plano de Manejo do aludido Parque, sendo este o instrumento técnico e legal de implantação, gerenciamento e administração (art. 2º). Portanto, a administração do Parque esta sob o crivo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Aliás, essa competência foi reconhecida nos autos do RAC nº 0000120-86.2015.8.11.0082, eis a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – PARQUE ESTADUAL MASSAIRO OKAMURA – TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR FISCAIS DA SEMA-MT
– A
USÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO ADMINISTRADOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – NECESSIDADE – PREVISÃO LEGAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, é competente para proceder ao licenciamento ambiental e conceder autorização e/ou licença, para instalação e execução de obras, empreendimentos e construções de qualquer espécie, em Unidades de Conservação Estaduais e em suas respectivas zonas de amortecimento
.
Não há que se falar em ilegalidade na lavratura de termo de embargo e auto de infração, quando não houve autorização do órgão gestor da unidade de conservação para a realização da obra de infraestrutura na zona de amortecimento
. (TJMT - APL: 0000120862015811008272692016 MT, Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 22/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/07/2018) (g.n.)

Como bem ponderado pelo Parecer Ministerial, indiscutível que o local da infração se encontra no entorno da área de proteção, pois:

“
A Zona de Amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura
, consideradas as diretrizes para áreas urbanas contidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá,
é constituída pelas cabeceiras de drenagem do córrego Barbado e suas drenagens tributárias de primeira ordemque atravessam o Parque. Assim considerada, a Zona de Amortecimento abrangeria 171,68 hectares do entorno da unidade de conservação, incluindo setores dos bairros Morada do Ouro, Morada da Serra e Centro Político Administrativo
.

In casu, resta comprovado que
as obras de infraestrutura estão sendo realizadas dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura, conforme consta do despacho de fls. 967/968 e do auto de infração 2784 de 27/11/2014 (fl. 176), que originou o Relatório Técnico n° 305CFE/SUF/SEMA/2014 (fls. 180/184)
.

Sendo assim,
em que pese a apelante se ancorar em licenças expedidas pelo ente municipal, lhe carece a aprovação pela Administração da Unidade de Conservação. Isso porque, as atividades realizadas na zona de amortecimento do Parque Massairo Okamura só terão seu licenciamento ambiental concedido após autorização do órgão gestor da unidade de conservação, conforme preceitua a Resolução n. 428/2010 do CONAMA
”
(id. 142294170 - pp. 05/06).

Por essa razão, entendo como acertada a decisão de primeiro grau ao rechaçar a alegação de se tratar de área consolidada, com o seguinte argumento:

“Por fim, não há que se falar em área consolidada, em atenção a importância dos limites estabelecidos da área do Parque Massairo Okamura, visto que a sua função ecossistêmica é indispensável, além de preservar a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitando o fluxo gênico da fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem estar das populações humanas”
(id. 141617156).

Vale ressaltar que de acordo com a Resolução CONAMA nº 428/2010, atividades que possam afetar a zona de amortecimento só terão seu o licenciamento ambiental concedido após autorização do órgão gestor da unidade de conservação que ela circunda, licença que demanda estudos ambientais (EIA/RIMA).

Nesse sentido, extrai-se do Plano de Manejo do Parque Estadual Massairo Okamura (Portaria 481/2012):

“
A Lei Complementar 231/2011 de uso, ocupação e urbanização do solo no município também contém dispositivos destinados à proteção do meio ambiente e, assim, a análise dos dispositivos legais vigentes indica que há a necessidade de trabalho cooperado entre os órgãos do Estado de Mato Grosso e o Poder Executivo Municipal, tendo em vista a formalização de normas e incentivos visando à existência de uma região de entorno em que as atividades urbanas tenham impactos reduzidos sobre os ambientes naturais do Parque, facilitando o alcance de seus objetivos. Adicionalmente,
na Zona de Amortecimento a emissão de Licença Prévia, Licença de Instalação, Licença de Operação ou a renovação de licenças já emitidas pela SEMA será condicionada pelos seguintes critérios
:

a) Serão licenciados na Zona de Amortecimento apenas aqueles empreendimentos de pequeno impacto, conforme definidos pelo Decreto Estadual 7007 de 2006;

b) Novas edificações verticais com mais de dois pavimentos deverão apresentar EIV (Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança) ao órgão gestor do Parque de acordo com as diretrizes gerais da política urbana contidas no “Estatuto da Cidade”, Lei Federal 10.257 de 2001;

c) Não receberão licença novas edificações que resultem na redução de incidência de luz solar ou modificações microclimáticas no interior da unidade de conservação”.

T
ambém o art. 46 da Lei nº 9.985/2000 deixa claro que para a instalação de infraestrutura em unidades de conservação ou em zona de amortecimento é necessária a prévia aprovação do órgão responsável por sua administração. Vejamos:

“
Art. 46.
A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais.

Parágrafo único.
Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas.”

Po
rtanto, tem-se que o licenciamento de empreendimentos que possam afetar Unidade de Conservação ou sua zona de amortecimento depende de autorização do Órgão responsável pela administração da unidade.

Afere-se do Auto de Constatação e do Relatório Técnico (id. 141616230 - p. 97/99 e id. 141616231 - 01/03) que o Auto de Infração e Termo de Embargo foram lavrados em razão da instalação de obras de infraestrutura (pavimentação e drenagem de águas pluviais) em zona de amortecimento da UC Parque Estaudal Massairo Okamura, sendo que a localização em zona de amortecimento não se discute, eis que referendada por coordenadas geográficas, a saber:
S-15º34’27,1”/W-56º03’44,8”
:

“Constatamos que
a área é confinante a Unidade de Conservação Estadual Parque Massairo Okamura
(...)
A obra esta sendo realizada limítrofe ao Parque Estadual sendo possível visualizar a abertura de valas junto a cerca de delimitação da referida Unidade de Conservação, portanto, inserida na zona de amortecimento da mesma
(fig 01 e 02) (...) observamos que eta ocorrendo carregamento de solo para dentro da área do Parque devido a abertura de valas e o período chuvoso (Fig. 03)”
(g.n.).

No caso, como as obras em execução pela autora/apelante se encontravam nos limites do Parque Massairo Okamura e uma vez que não foram apresentadas todas as autorizações e licenças necessárias para a respectiva execução, pois ausente nos autos a autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação, não há nada que desabone e enseja a desconstituição do Auto de Infração nº 2784 e Termo de Embargo/Interdição nº 108199, lavrados em 27/11/2014 pela SEMA/MT (id. 141616230 - pp. 93 e 95), razão pela qual a sentença proferida deve prevalecer por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para R$ 12.00,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024